Tribunal: TJDFT
Processo: 0711402-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), mantendo sua prisão preventiva. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso (art. 28 da Lei no 11.343/2006), exclusão da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, com consequente fixação da pena-base em seu mínimo legal, compensação entre confissão espontânea e reincidência, afastamento da causa de aumento por tráfico próximo a quadra de esportes, aplicação do tráfico privilegiado e fixação de regime semiaberto, além do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a possibilidade de desclassificação do delito para uso de drogas; (iii) exclusão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente; (iv) a compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência;(v) o cabimento da causa de aumento de pena por tráfico nas proximidades de uma quadra de esportes; (vi) o direito do réu de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Depoimentos de policiais, corroborados por apreensões, denúncias de moradores da região e confissão do réu, confirmam a autoria e materialidade do delito, tornando inviável a absolvição e aplicação do princípio "in dubio pro reo".
4. A desclassificação para uso é inaplicável, dada a quantidade e circunstâncias do caso, reveladoras de atividade mercantil, em conformidade com a jurisprudência.
5 A valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade deve ser afastada, acompanhando entendimento desta Corte de que: “a prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma (...)”.
6. Constatado que o réu ostenta apenas uma condenação, além daquela considerada para fins de maus antecedentes, impõe-se afastara a condição de multirreincidente, afirmada na sentença, com a consequente diminuição da pena intermediária. A compensação integral entre a confissão e a reincidência é admitida, conforme pacífica jurisprudência.
7. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, aplicável por se tratar de tráfico nas imediações de uma quadra de esportes, possui natureza objetiva, dispensando prova de que frequentadores fossem alvo do tráfico.
8. O direito de recorrer em liberdade é negado, dada a reiteração delitiva e a manutenção dos pressupostos de prisão preventiva para preservação da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Depoimentos de policiais aliados a provas materiais justificam condenação por tráfico de drogas. 2. É cabível o afastamento da valoração negativa da culpabilidade. 3. A compensação entre confissão espontânea e reincidência é devida. 4. A causa de aumento por proximidade a local público é objetiva, dispensando prova de destinação aos frequentadores. 5. Prisão preventiva é mantida diante de reiteração e consequente risco à ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, III; CPP, art. 387, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14/8/2023.